Tribunal: STF
Processo: RE 102747
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-28
Data de publicação: 1984-08-28

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSORIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART-740 DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL. ART-401 DO CPC.
1.A LIQUIDEZ E CERTEZA DA NOTA PROMISSORIA NÃO INIBEM O QUESTIONAMENTO DE SUA VALIDADE, COMPREENDIDO NA DEFESA PESSOAL QUE TEM O EMITENTE CONTRA O TOMADOR, SENDO INCIVIL IMPEDIR, PELO
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, A DEMONSTRAÇÃO PROBATÓORIA, SE HÁ O "FUMUS BONI JURIS".
2.A INADMISSIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART-401 DO CPC, DIZ RESPEITO AO PRÓPRIO CONTEUDO DO CONTRATO OU DO NEGÓCIO JURÍDICO, EM SI, NÃO AS ALEGAÇÕES DA DEFESA PESSOAL PERTINENTES A CAUSA ILÍCITA OU VÍCIOS DE CONSENTIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.